Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717080-06.2024.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo uso de arma branca. Autoria e materialidade provadas. Ausência de perícia. Irrelevância. Desclassificação para a forma tentada. Dosimetria. Valoração negativa da conduta social. Pré-questionamento. Sentença condenatória. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca. A defesa pede a desclassificação para a forma tentada; o afastamento da causa de aumento, por ausência de perícia na arma empregada no roubo; a revisão da dosimetria, para afastar a conduta social negativa do réu; e, o pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o crime de roubo se consumou ou ficou na modalidade tentada; (ii) a ausência de perícia na arma empregada no crime, autoriza o afastamento da majorante; (iii) se a conduta social foi adequadamente valorada em desfavor do réu; e, (iv) há necessidade de pré-questionamento expresso. III. Razões de decidir. 3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de furto ou roubo se consumam quando a res furtiva (coisa subtraída) passa para o poder do agente, mesmo que durante curto espaço temporal, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, como deseja a defesa. 4. No crime de roubo a palavra das vítimas reveste de especial valor, principalmente quando está em perfeita sintonia com as demais provas dos autos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidou entendimento no sentido de que a ausência de apreensão e perícia na arma empregada no crime de roubo não são suficientes para afastar o reconhecimento da majorante. 6. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa. A conduta social diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime, quando no cumprimento de pena por delito anterior, ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante. 7. O requisito do pré-questionamento, para fins de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores, resta atendido de acordo com a fundamentação apresentada na decisão, sendo prescindível que o julgador faça expressa menção a dispositivos legais ou constitucionais. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, defendendo ser imprescindível a realização de exame pericial na arma branca utilizada na empreitada criminosa, para fins de reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 158, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “[a] eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo” (AgRg no HC n. 922.955/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029